Tribunal: CARF
Processo: 10120.010475/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.010475/2010-81
ACÓRDÃO
2002-009.610 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WILHELMUS HENDRIKUS JOSEF KOMPIER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A não comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem de
recursos creditados em contas bancárias ou de investimentos, remete a
presunção legal de omissão de rendimentos e autoriza o lançamento do
imposto correspondente, conforme dispõe a Lei n° 9.430 / 1996.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF N° 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
O rendimento da atividade rural, a ensejar a tributação favorecida dessa
atividade, requer a prova das receitas e correspectivas despesas, mediante
apresentação de documentação idônea, de modo a corroborar o efetivo
exercício da atividade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator
Assinado Digitalmente
Fl. 1277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.610 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.010475/2010-81
2
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros André Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação da omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica e caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, referente ao exercício 2008.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (e-fls. 856/868),
extrai-se:
Omissão de Rendimentos do Trabalho sem Vínculo Empregatício Recebidos de
Pessoas Jurídicas
O grupo Kompier explora o ramo econômico da atividade rural na modalidade
condomínio, de conformidade com a definição do art. 4o, inciso VI, da Lei no
4.504, de 30 de dezembro de 1964 (Estatuto da Terra).
Essa forma de exploração da terra é ratificada pelo grupo quando da realização
dos contratos bancários, sobretudo com o Rabobank International Brasil S/A,
CNPJ no 01.023.570/0001-60, no qual o grupo declara tratar-se de empresa rural,
fato corroborado pelas informações apresentadas pelo contribuinte na DIRPF
2008/2007.
A legislação faculta a percepção de rendimentos pelos condôminos provenientes
da empresa rural.
Consta dos extratos bancários juntados aos autos que o fiscalizado realizou
retiradas de numerário da empresa rural citada, no ano-calendário de 2007, que
não foram oferecidas à tributação na DIRPF 2008/2007, uma vez que o quadro
Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular traz o registro
“sem informações”.
Subsumidos esses fatos à Lei n° 7.713, de 1988, arts. 1o a 3o , e §§, Lei n° 8.134, de
27 de dezembro de 1990, e Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/99), art.
45, caput, resulta a procedência da referida infração, que se traduzna omissão de
rendimentos pelo interessado, recebidos daquela empresa rural.
Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem Não
Comprovada
O contribuinte deixou de indicar na DIRPF 2008/2007 os rendimentos auferidos
no ano-calendário de 2007, que se caracaterizam por valores creditados e
Fl. 1278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.610 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.010475/2010-81
3
depositados em contas corrente, como titular, no BB S/A, agência 0221-6, C/C
21.156-7 e 38.353-8, Bradesco S/A, agência 2644, C/C 30.700-9 e, como co-titular,
3054-6, SICOOB credi-rural, C/C 2.359-0.
A própria legislação tributária federal estabelece uma presunção legal de omissão
de rendimentos, autorizando o lançamento do tributo omitido, na circunstância
em que o titular da conta bancária, regularmente intimado pela autoridade
tributária, não comprove, por intermédio de documentação hábil e idônea, as
origens dos recursos creditados e/ou depositados naquela conta. Ainda, do
aludido comando, depreende, dentre outras, a certeza de que, para o autuado
afastar a incidência do tributo que lhe fora imputado, o ônus da prova incumbirá
somente a ele, porque só a apresentação de documentação hábil e idônea pelo
interessado poderá comprovar a origem de tais recursos.
O § 6o, art. 42, da Lei n° 9.430, incluído pela Lei n° 10.637, de 2002, leciona que,
se “(...) contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a
cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela
quantidade de titulares.”
Todos os envolvidos na movimentação das contas bancárias como solidários com
o contribuinte, a saber: Patrícia Kompier, Marion Kompier e Paulo Kompier, foram
devidamente intimados a comprovar a origem dos depósitos bancários.
Após apresentação de impugnação por parte do contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 16-67.343 - 16a TURMA da DRJ em São Paulo/SP de e-fls. 1.225/1.252, a qual julgou procedente
em parte o lançamento.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso (e-fls.
1.258/1.267), aduzindo os seguintes pontos:
- única fonte de renda é decorrente da atividade rural;
- valores correspondentes a resgates da conta poupança;
- verdade material;
- compensação dos valores constantes de notas fiscais;
- desqualificação das provas; e
- empréstimos não declarados na DIRPF.
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

Fl. 1279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.610 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.010475/2010-81
4
VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
MÉRITO
Dos Depósitos Bancários – Atividade Rural
O contribuinte requer seja declarada a insubsistência da autuação, no que diz
respeito a suposta omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários de origem não
comprovada e, principalmente, por não estar evidenciado nos autos que ditos depósitos
provocaram expressivos reflexos em sua situação patrimonial e financeira.
Ademais, os valores estariam comprovados por tratar-se de rendimentos da
atividade rural.
Em que pesem as razões ofertadas pelo contribuinte, seu inconformismo, contudo,
não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem o processo, conclui-se
que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se formalmente incensurável,
devendo ser mantido em sua plenitude, senão vejamos:
A tributação com base em depósitos bancários, a partir de 01/01/97, é regida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, publicada no DOU de 30/12/1996, que instituiu a
presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovasse mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Confira-se:
Art. 42, Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição .
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa _física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados.
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
Fl. 1280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.610 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.010475/2010-81
5
II - no caso de pessoa .física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
Oitenta mil reais) (Alterado pela Lei n" 9.481, de 13.897).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será *tirada em relação ao terceiro, na
condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.(incluído pela
Lei n°10.637, de 30.12.2002).
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares'
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. ('Incluído pela Lei n°10637, de 30,12,2002).
O fato gerador do imposto de renda é sempre a renda auferida. Os depósitos
bancários (entrada de recursos), por si só, não se constituem em rendimentos. Daí por que não se
confunde com a tributação da CPMF, que incide sobre a mera movimentação financeira, pela saída
de recursos da conta bancária do titular. Por força do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, o
depósito bancário foi apontado corno fato presuntivo da omissão de rendimentos, desde que a
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados na operação.
Conforme destacado anteriormente, na presunção o legislador apanha um fato
conhecido, no caso o depósito bancário e, deste dado, mediante raciocínio lógico, chega a um fato
desconhecido que é a obtenção de rendimentos. A obtenção de renda presumida a partir de
depósito bancário é um fato que pode ser verdadeiro ou falso, mas o legislador o tem corno
verdadeiro, cabendo à parte que tem contra si presunção legal fazer prova em contrário. Neste
sentido, não se pode ignorar que a lei, estabelecendo uma presunção legal de omissão de
rendimentos, autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Em síntese, a lei considera que os depósitos
bancários, de origem não comprovada, analisados individualizadamente, caracterizam omissão de
rendimentos. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
A partir da vigência do artigo 42 da Lei n° 9,430, de 1996, os depósitos bancários
deixaram de ser "modalidade de arbitramento" - que exigia da fiscalização a demonstração de
gastos incompatíveis com a renda declarada (aquisição de patrimônio a descoberto e sinais
Fl. 1281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.610 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.010475/2010-81
6
exteriores de riqueza), conforme interpretação consagrada pelo poder judiciário e por este
Tribunal.
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria foi editada a
Súmula de n° 26, com a seguinte redação:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
O contribuinte, durante o procedimento fiscal e no contencioso administrativo, não
carreou prova que pudesse correlacionar os depósitos bancários com as alegações trazidas.
Refutada a irresignação do contribuinte acerca da legislação e presunção, observa-
se que na sua peça recursal ela repete os argumentos de que os valores foram oriundos de
rendimentos da atividade rural.
Especificamente quanto aos argumentos relativos a este ponto, tendo em vista que
o contribuinte simplesmente repisa às alegações da defesa inaugural, sem colacionar nenhum
novo documento, peço vênia para transcrever excertos da decisão recorrida e adotá-los como
razões de decidir, por muito bem analisar as alegações suscitadas pelo autuado, in verbis:
(...)
Entretanto, não foi demonstrado o vínculo existente entre o depósito de
R$30.000,00, proveniente de baixa automática de poupança, e a alegada
operação de venda de soja.
Além de não restar identificado nos autos o depositante da referida quantia, não
foi apresentado o extrato da conta poupança, evidenciando crédito de igual valor
seguido da baixa de poupança.
A fiscalização constatou que parte dos créditos ocorridos na conta 21.156-7, do
Banco do Brasil, em 12/02/2007 e 15/02/2007, nos respectivos valores de R$
128.964,00 e R$ 105.516,00, não possuíam comprovação de origem.
Examinando-se os extratos da conta corrente supracitada, verifica-se que, em
12/02/2007 e 15/02/2007, ocorreram depósitos nos respectivos montantes de R$
327.754,19 e R$ 270.033,03, dos quais foram considerados comprovados os
valores de R$ 198.790,19 e R$ 164.517,03, respectivamente, consignados nas
notas fiscais de venda de soja emitidas pela empresa Sementes Selecta Ltda (fls.
1180 e 1182).
Na impugnação, o interessado esclarece que as quantias de R$ 128.964,00 e R$
105.516,00, lançadas como omitidas, também correspondem à venda de soja em
grão à Sementes Selecta Ltda, CNPJ no 00.969.790/0002-07, consubstanciada nas
notas fiscais abaixo relacionadas (fls. 1165/1178), e que a diferença, existente
entre o somatório dessas notas (R$235.120,91) e o valor remanescente das
quantias depositadas em 12/02/2007 e 15/02/2007 (R$ 234.479,00), decorreu de
desconto concedido, no importe de R$ 640,91.
Fl. 1282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.610 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.010475/2010-81
7
(...)
Note-se que o suposto desconto não foi consignado nas respectivas notas fiscais
nem se fizeram acompanhar de documentos que atestassem a sua efetiva
ocorrência.
Diante da falta de coincidência entre os valores, já apontada, e da não
comprovação da alegada concessão do desconto de R$ 640,91, não se pode
excluir da tributação os valores de R$ 128.964,00 e R$ 105.516,00.
O lançamento só poderia ser elidido caso restasse demonstrado que os valores
recebidos em conseqüência das alegadas operações sensibilizaram os depósitos e
créditos ocorridos na conta bancária, hipótese que não ocorreu. Se tal vínculo (ou
prova) não é produzido, a presunção que permanece é a de que os depósitos não
justificados representam outros rendimentos, para além daqueles decorrentes da
atividade rural.
Pelo mesmo motivo, não são hábeis a justificar a origem dos depósitos de R$
27.200,00 e R$ 27.000,00, realizados em 16/04/2007 e 28/05/2007, na conta no
21.156-7, do Banco do Brasil, as notas fiscais no 1479, 1478 e 1811, emitidas pela
pessoa jurídica Goiás Grãos Ltda, CNPJ no 04.476.377/0001-72, na compra de
milho em grãos (fls. 1186/1188), nos seguintes valores:
(...)
Além de não haver coincidência, em termos de datas e valores, entre os depósitos
e as notas fiscais, o extrato bancário de fls. 1185 revela que o remetente de um
dos créditos, no importe de R$ 27.000,00, não foi a Goiás Grãos Ltda, CNPJ no
04.476.377/0001- 72, mas a Transgrão Transp Rod Car Ltda, CNPJ no
03.169.045/0001-82.
Noticia o autuado que as transferências on-line para a conta no 21.156-7, do
Banco do Brasil, realizadas em 04/05/2007 e 08/05/2007, cada qual no valor de
R$70.000,00, representaram vendas realizadas à pessoa jurídica Santa Izabel
Alimentos Ltda, CNPJ no 03.779.994/0004-27, mediante as notas fiscais 061612,
062584, 062587, 062589, 062590, 062594, 063238, 064294, 064667, 064672,
064675, 064701, 066466, 069815, 069820, 071004 e 076256 (fls. 1110/1114 e
1117/1128).
Acrescenta que o somatório dos valores constantes das notas fiscais mencionadas
perfez a importância de R$ 144.000,00, a qual, subtraída do desconto de
R$4.000,00, resultou no exato montante de R$ 140.000,00, correspondente ao
somatório dos dois depósitos.
Em que pese a alegação acima expendida, as notas fiscais em questão não
guardam relação direta, em termos de valores, com os depósitos indicados pelo
impugnante, haja vista que o alegado desconto não foi devidamente comprovado.
No que tange ao depósito de R$ 152,82 efetuado em 01/08/2007, na conta-
corrente no 21.156-7, do Banco do Brasil, afirma o interessado que se trata de
Fl. 1283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.610 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.010475/2010-81
8
ressarcimento de despesa pela utilização do telefone da parceria rural, que teria
sido reembolsado pela empresa Kompier e Kompier Ltda, CNPJ no
73.642.035/0001-06.
Todavia, o documento de fls. 1129, apresentado para comprovação, revela-se
insuficiente para tal fim, porquanto evidencia apenas a suposta fonte do crédito
(Kompier e Kompier Ltda), mas não a que título o beneficiário recebeu aquele
valor, de modo a permitir a identificação da natureza da transação, se tributável
ou não.
Uma vez não efetuada essa demonstração, não se pode considerar comprovada a
origem do depósito de R$ 152,82.
Também não encontra respaldo documental a justificativa apresentada quanto
aos créditos de R$ 50.400,00 e R$ 4.500,00 realizados em 22/08/02007 e
23/08/2007, respectivamente, na conta 21.156-7 do Banco do Brasil.
Conforme relata o contribuinte, tais quantias seriam oriundas da venda de sorgo
em grão a Túlio Inácio Junqueira, CPF no 270.458.891-00, consoante as notas
fiscais abaixo discriminadas, anexas às fls. 1192/1201:
(...)
Atribui a diferença de R$ 6.300,00 existente entre o somatório dos valores
creditados (R$ 54.900,00) e o total das notas fiscais (R$ 48.600,00) ao fato de tais
notas terem sido emitidas pelo valor de pauta de ICMS do Estado. Todavia, não
apresenta documentos que suportem tal justificativa.
Já o valor de R$ 331.786,18, creditado em 23/08/2007, na conta 21.156-7 do
Banco do Brasil, segundo o interessado, teria origem na devolução feita pela
pessoa jurídica Mosaic Fertilizantes do Brasil, em face de ajustes nos valores dos
contratos de compra e venda de insumo.
Contudo, embora documento de fls. 169 confirme a fonte do recurso, a
declaração firmada em 01/03/2011, pela empresa Mosaic Fertilizantes do Brasil
(fls. 1149) não é suficiente para dar amparo à alegação do contribuinte. De se ver.
De acordo com o referido documento, a empresa teria firmado com a Sra. Patrícia
Kompier, filha e parceira rural do contribuinte, e com o Sr. Wilhelmus, os
contratos de compra e venda de mercadoria no 787559 e 787560, nos respectivos
valores de R$ 268.061,84 e R$ 274.775,60, ambos com vencimento em
27/08/2007.
Em 09/08/2007, em pagamento aos contratos mencionados, teria sido depositado
na conta corrente da empresa Mosaic Fertilizantes do Brasil o montante de
R$850.000,00. Entretanto, após ajustes nos valores dos contratos, em função de
supostos descontos concedidos a clientes e compensações, teria sido apurada a
existência de um pagamento a maior de R$ 79.230,00 em nome de Patrícia
Kompier e de R$ 253.821,00, em nome do contribuinte, totalizando o valor de R$
331.786,18, que foi depositado pela Mosaic na conta do contribuinte.
Fl. 1284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.610 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.010475/2010-81
9
Em primeiro lugar, não foi explicada a razão pela qual a empresa recebeu a
importância de R$ 850.000,00 pelos dois contratos, quando o valor deles
totalizava apenas a quantia de R$ 542.837,44.
Ademais disso, as alegações acima expendidas não se fizeram acompanhar dos
contratos de compra e venda firmados entre a empresa Mosaic, Patrícia Kompier
e o contribuinte. De igual forma, não restou comprovado o depósito da quantia
de R$ 850.000,00 na conta da empresa, nem, tampouco, a ocorrência dos eventos
que teriam dado causa à devolução do montante de R$ 331.786,18.
Portanto, não tendo sido justificada a origem do depósito de R$331.786,18, deve
o mesmo ser considerado rendimento omitido.
Também não é hábil para provar a origem do crédito de R$ 388,00, realizado em
05/09/2007, na conta 21.156-7 do Banco do Brasil, o recibo de fls. 1145, cujo
signatário é o próprio contribuinte.
Quanto ao montante de R$ 5.639,59, depositado em 21/11/2007, na conta no
21.156-7 do Banco do Brasil, aduz o requerente que o mesmo refere-se ao
“Protocolo de Amortização de Compra a Fixar”, CAGL AG18 CAGL-MONTIVIDIU,
decorrente da venda de soja em grãos.
(...)
Embora o documento intitulado “Protocolo de Amortização de Compra a Fixar”
(fls. 1142), emitido pela CAGL- MONTIVIDIU, em 16/11/2007, confirme que o
valor de R$ 5.369,59 refere-se a pagamento vinculado à carteira agrícola pela
venda de soja em grãos, não foi apresentada a correspondente nota fiscal, razão
pela qual não se pode acatar tal justificativa.
O mesmo ocorreu com o depósito de R$ 27.401,71, realizado na mesma data, em
relação ao qual a fiscalização aceitou a comprovação da origem do montante de
R$11.860,61, e lançou como omitida a diferença de R$ 15.541,10.
Desse modo, uma vez não demonstrada a origem dos montantes de R$5.639,59 e
R$ 15.541,10, não se pode excluí-los do lançamento.
Pretende o contribuinte que sejam expurgados da tributação os depósitos abaixo
listados, que alega terem sido efetuados na conta-corrente no 30700-9, agência no
2644, do Banco Bradesco, sob o fundamento de que os mesmos decorreram da
venda de dois tratores Valmet 1880 ano 1999 em 08/05/2006, pelo valor de R$
150.000,00, ao Sr. Sílvio Éder de Castro.
(...)
Explica que, no ano de 2006, mais especificamente em 09/05/2006, recebeu
apenas o valor de R$ 30.000,00 e que os demais pagamentos, embora previstos
no Instrumento Particular de Compra e Venda de Bem Móvel para serem
efetuados também no ano de 2006, só o foram em 2007:
Fl. 1285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.610 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.010475/2010-81
10
Esclareça-se, antes de tudo, que os depósitos em discussão foram efetuados no
Banco do Brasil e não no Banco Bradesco, como alegou o impugnante, como
mostram os extratos da conta-corrente no 21.156-7, agência no 0221-6, às fls.
649/650, 653/654, 676, 713, 726 e 747.
O Instrumento Particular de Compra e Venda de Bem Móvel, celebrado em
08/05/2006 (fls. 1207/1210), confirma a venda de dois tratores a Sílvio Éder de
Castro pelo preço de R$ 150.000,00, que deveria ser pago em quatro parcelas, da
seguinte forma: R$30.000,00, à vista, R$ 10.000,00, em 10/06/2006, R$ 55.000,00,
em 30/10/2006, e R$55.000,00, em 30/12/2006.
Veja-se que não há correspondência entre as informações contidas no
Instrumento Particular de Compra e Venda de Bem Móvel e os depósitos
perqueridos, tanto no que se refere a datas quanto a valores.
A par disso, não constam dos autos outros documentos que permitam estabelecer
uma vinculação entre tais depósitos e as supostas vendas dos tratores. O
documento de fls. 1211, datado de 10 de dezembro de 2007, além de
praticamente ilegível, não se presta a essa finalidade.
Com o intuito de comprovar a origem de dois depósitos realizados na conta-
corrente no 21.156-7, do Banco do Brasil, em 02/05/2007, no valor de R$
40.000,00 cada um, o interessado apresenta um recibo no valor de R$ 80.000,00,
datado de 05/05/2007 (fls. 1212), pela venda de um pulverizador Automotriz
modelo 2.000, marca Jacto, a Antônio Paulo Ferreira, recibo esse que carece de
valor probante, eis que firmado por Paulo Kompier, que, além de filho do
contribuinte, é também co-titular da conta corrente no 21.156-7, do Banco do
Brasil.
De igual modo, não pode ser acatado como comprovação da origem do valor de
R$ 7.000,00, depositado na conta no 21.156-7, do Banco do Brasil, em
12/11/2007, o recibo firmado por Patricia Kompier (filha do contribuinte e co-
titular da conta bancária), relativo à venda de um implemento agrícola Bazuca,
marca Stara no 33, à empresa Dantas e Castro Ltda, CNPJ no 05.434.438/0001-11.
Quanto aos créditos ocorridos em 03/09/2007 e 05/09/2007, na conta-corrente
no 21.156-7, do Banco do Brasil, nos montantes de R$ 10.000,00 e R$ 35.000,00,
alega o contribuinte que os mesmos correspondem à venda de 5.000 sacos de
milheto a R$ 9,00 o saco, para a Perdigão Agroindustrial S/A, consoante o
Contrato no 088/07, totalizando R$ 45.000,00, paga em duas parcelas.
Já a quantia de R$ 11.230,00, depositada em 17/09/2007, na conta-corrente no
21.156-7, do Banco do Brasil, seria proveniente de uma complementação do
Contrato no 088/07, conforme documento de fls. 1214.
O Contrato no 088/07, tendo como vendedor Patrícia Kompier (filha do
impugnante) e como comprador, a Perdigão Agroindustrial S/A (fls. 1213), não se
constitui em documento hábil para comprovar a origem dos sobreditos créditos,
porquanto desprovido de formalidades legais mínimas, tais como assinatura das
Fl. 1286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.610 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.010475/2010-81
11
partes, registro em cartório, não podendo ser invocado como prova irrefutável
contra terceiros, mormente o Fisco Federal.
De igual modo, não possui validade probatória a correspondência de fls. 1214 que
trata da venda de mais 1.123 sacos de milheto ao preço de R$ 10,00 por saco, em
complemento ao Contrato no 088/07.
Frise-se que a falta de registro dos documentos supracitados não confere a
certeza necessária de que o seu preenchimento ocorreu em momento anterior ao
início do procedimento de fiscalização, fato que, se comprovado, emprestaria
natureza probatória aos mesmos.
A esse respeito, é mister transcrever o art. 370 do Código de Processo Civil,
aplicado subsidiariamente no Processo Administrativo Fiscal:
(...)
Assim, à falta de elementos nos autos que permitam vincular os créditos em conta
dos valores de R$ 10.000,00, R$ 35.000,00 e R$ 11.230,00 ao Contrato no
088/2007 e seu complemento, não há como considerar comprovada a origem dos
mesmos.
Também não é possível acatar como prova da origem do crédito de R$4.500,00,
efetuado, em 23/10/2007, na conta no 21.156-7, do Banco do Brasil, um mero
recibo assinado pelo contribuinte, dando conta da venda de quatro bovinos ao Sr.
Janilton Rodrigues de Souza, CPF no 808.305.361-91, na mesma data.
No tocante ao importe de R$ 85.000,00, creditado na conta no 21.156-7, do Banco
do Brasil, em 02/10/2007, aduz o impugnante que o mesmo teria se originado de
um empréstimo recebido do Sr. Fausto Vilela Matos, CPF no 546.614.206-91, que
foi quitado dentro do ano de 2007, mediante de Termo de Quitação.
É entendimento assente na esfera administrativa que os empréstimos realizados
com terceiro, pessoa física ou jurídica, devem estar devidamente registrados nas
declarações de rendimentos dos envolvidos por sua repercussão na variação
patrimonial, havendo que ser compatível com os rendimentos e disponibilidades
financeiras declaradas pelo credor nas respectivas datas de entrega e
recebimento dos valores.
Além disso e, mais importante, deve restar demonstrada, por meio de
documentação hábil e idônea, a sua contratação, a efetiva transferência do
numerário do credor para o tomador, coincidente em datas e valores e a quitação
pelo devedor da dívida contraída.
Sem esses elementos não é possível aceitá-los.
Nesse sentido, veja-se as ementas do Conselho de Contribuintes, atual Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, abaixo transcritas:
(...)
Fl. 1287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.610 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.010475/2010-81
12
Na situação em questão, verifica-se que o suposto mútuo sequer foi informado na
declaração de ajuste anual do ano-calendário de 2007 (fls. 04/19) do contribuinte
(tomador), faltando também a comprovação de que tal operação foi lançada na
declaração de ajuste do credor.
Entretanto, ainda que houvesse o registro da operação nas declarações de ajuste
dos envolvidos, tal circunstância não o desobrigaria de fazer a prova efetiva da
concessão do empréstimo, porquanto é inaceitável prova de empréstimo calcada
exclusivamente em dados informados em declaração de ajuste, sem qualquer
outro elemento subsidiário.
O recibo de fls. 1218, não atende aos requisitos exigidos, posto que emitido e
assinado pelo próprio contribuinte, não possuindo, por essa razão, valor
probatório algum.
Melhor sorte não merece o Instrumento Particular de Plena e Geral Quitação (fls.
1219), posto que, além de subscrito unicamente por Fausto Luiz Vilela Matos, não
contém outras formalidades legais como reconhecimento de firma do signatário,
registro em cartório, providências essas que, caso tivessem sido adotadas,
confeririam uma maior credibilidade ao documento.
(...)
Destaque-se que em nenhum momento foram trazidos documentos hábeis a
provar o trânsito do numerário entre o credor e devedor, seja na concessão do
suposto empréstimo, seja na quitação do mesmo, de modo a permitir a
necessária correlação com os depósitos realizados nas contas bancárias do
autuado.
Esclareça-se, por fim, que a utilização do percentual de 25% para tributação dos
depósitos bancários não justificados nas contas bancárias no 21.156-7 e 30.700- 9,
mantidas, respectivamente, junto ao Banco do Brasil e Banco Bradesco, está
correta e deveu- se ao fato de se tratarem de contas bancárias solidárias com
Patrícia Kompier, Marion Kompier e Paulo Kompier, conforme informação
prestada pelas instituições financeiras (fls. 510/513 e 784), não possuindo
qualquer relação com o percentual de participação do contribuinte na parceria
rural.
Neste sentido, inclusive, já se manifestou a 2a Turma Ordinária da 4a da Câmara da
2a Seção de Julgamento do CARF, nos autos do processo referente a Marion Kompier, com
idêntico teor ao caso concreto, nos termos do Acórdão na 2402-012.025, sintetizados na seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Fl. 1288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.610 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.010475/2010-81
13
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro
teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ATIVIDADE RURAL. ART. 42
DA LEI No 9.430/96.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1 ̊ de janeiro de 1997, o art. 42 da Lei
no 9.430/96 autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base em
depósitos bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida em instituição financeira não seja comprovada pelo
titular.
ÔNUS DA PROVA. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. Ao contribuinte, após regular intimação fiscal, cabe o ônus
de comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a origem dos depósitos
relacionados na autuação.
Destarte, não tendo sido apresentados argumentos e comprovantes capazes de
ilidi-la, é de se manter a omissão de rendimentos tributáveis, caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 1289
DF CARF MF
Original